Tribunal: TJMT
Processo: 1030905-19.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - CNPJ: 07.142.567/0002-22 (RECORRENTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030905-19.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a recorrida busca a declaração de inexistência de débito, referente a fatura de consumo com vencimento em 10/01/2022 no valor de R$ 2.108,84, uma vez que destoante de sua média mensal. Informa que apesar de contestar administrativamente a fatura teve o serviço suspenso indevidamente, sendo compelido a realizar o pagamento da fatura indevida para restabelecimento do serviço, ainda, comprova que seus dados foram indevidamente protestados por débito no valor de R$ 2.108,84. Busca a desconstituição da fatura, restituição do valor e indenização por danos morais.

2.

Em relação a fatura objurgada, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária, inclusive, reconhecido o erro pela concessionária de forma administrativa que nas leituras subsequentes.

3.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no registro do medidor, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a empresa do ônus da prova mínima.

4.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

5.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a restituição do valor cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme reconhecido na origem.

6.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade das cobranças, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

7.

Com efeito, destaco que é cediço que a pessoa jurídica não possui a chamada honra subjetiva. No entanto, a ofensa à honra (dano), nos casos de protesto indevido ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito se revela na modalidade
IN RE IPSA
, ou seja, são presumíveis. Aliás, muito mais do que ofensa à honra subjetiva, o protesto indevido causa constrangimento perante a sociedade, havendo manifesta ofensa à honra objetiva, já que exposta injusta e publicamente como má pagadora, caloteira, etc.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios acima.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022